Tribunal: TJDFT
Processo: 0706208-45.2023.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Infância e Juventude. Recurso de Apelação. Recebimento no efeito meramente devolutivo. Precedente da 3a Seção do STJ. Ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca. Pedido de afastamento da majorante. Improcedência. Apreensão e perícia do artefato com vistas a comprovar a sua potencialidade lesiva. Desnecessidade. Emprego da arma branca comprovado pelo relato das vítimas e pela confissão do adolescente. Medida socioeducativa de internação. Adequação. Reiteração na prática de atos infracionais (roubos e tráfico). Evasão de medida socioeducativa anterior. Recurso conhecido e desprovido.